Tribunal: TJDFT
Processo: 0022466-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR, AJUIZADA EM DESFAVOR DE OUTRA PARTE. IRRELEVÂNCIA. ESCOLHA DE MARCAS DE DIALISADORES, LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS, DE USO ÚNICO. LIBERALIDADE DA PARTE AUTORA. DESACORDO COM AS AUTORIZAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RDC 154/2004 E RDC 11/2014, AMBAS DA ANVISA. O ônus da impugnação especificada dos fatos recai sobre o réu, todavia deve ser analisado com temperança em face da Fazenda Pública, diante dos Princípios da Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público. O fato de ter havido ação anterior, movida pela mesma parte autora, em desfavor de um fundo de assistência à saúde, com sentença julgada procedente, mas posteriormente cassada pelo Tribunal de Justiça, em acórdão já transitado em julgado, tendo em vista a ausência de legitimidade do fundo para figurar no polo passivo da demanda, em nada interfere no presente feito, que possui pedido semelhante e a mesma causa de pedir, só que em desfavor do Distrito Federal. Restou demonstrado que, durante toda a vigência do Termo de Credenciamento 03/2012, havia a possibilidade de reuso de linhas venosas e arteriais em procedimentos dialíticos (seja pela vigência da RDC 154/2004-ANVISA – que expressamente autorizava o reuso por até 12 vezes, em reprocessamentos manuais, ou até 20 vezes, em automáticos – seja pela RDC 11/2014-ANVISA, que, apesar de ter revogado a RDC anterior, conferiu um prazo de três anos para que a proibição do reuso desses materiais fosse definitiva). Os lacres dos dialisadores e as linhas arteriais empregados nos procedimentos de hemodiálise na clínica autora eram de uso único, por recomendação do próprio fabricante dos materiais adquiridos pela clínica. A adoção de marcas de uso único constituiu mera liberalidade da clínica autora, que não pode repassar esse custo, agora, ao Distrito Federal, especialmente porque resolveu denunciar o termo de credenciamento em 2015, quando sabia que as glosas estavam ocorrendo, desde 2012, justamente porque não estavam sendo respeitados os parâmetros adotados pelo fundo, os quais estavam amparados pelas resoluções da ANVISA.